Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726219-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA REU: DAITON SIDNEY FREIRE DE HOLANDA, PEDRO PAULO DE SOUZA PINTO D E S P A C H O Intimado para emendar a inicial, na forma determinada no despacho de ID 56017190, o Autor indicou como valor da causa a quantia de R$ 215.740,54 (duzentos e quinze mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos), bem como efetuou dois depósitos, um no valor de R$ 1.737,00 (mil, setecentos e trinta e sete reais) (ID 56219503), e outro de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) (ID 56219502), os quais, somados aos depósitos anteriormente realizados, de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais) (ID 55612349), e de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) (ID 48532850), perfazem o total de R$ 10.787,00 (dez mil, setecentos e oitenta e sete reais), cujo montante corresponde a 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos exatos termos do art. 968, II, do CPC/15. Assim, recebo a emenda à inicial. Ao Autor para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre as contestações de IDs 54810386 e 55430730. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator